Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lesão corporal. Vias de fato. Concurso Material. Palavra da Vítima. Especial Relevância. Laudo de Exame de corpo de delito. Presença de lesões. Autoria e Materialidade comprovadas. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, Código Penal, e no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, por duas vezes, na forma do art. art. 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão.
2. O apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir.
3. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas apresentadas nos autos.

4. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente são cometidos longe de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. No caso, utilizado o critério de 1/6 (um sexto) devidamente justificado.
6. Se o valor arbitrado a título de indenização moral se adequar ao princípio da proporcionalidade, ele deve ser mantido.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.